Tribunal: STF
Processo: HC 240136
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 184.799/PE, cuja ementa é a seguinte:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA DO JÚRI. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos.



    2. É firme neste Superior Tribunal de Justiça – STJ o entendimento jurisprudencial de que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Eventual prazo maior para a conclusão do feito não pode ser atribuído ao Juízo, mas à complexidade do caso concreto (homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado motivado por disputas ligadas ao tráfico), considerando a pluralidade de acusados (quatro), representados por advogados distintos, as diferentes participações de cada um deles nas execuções dos delitos e o fato de serem integrantes de organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas. Não se pode olvidar, outrossim, a necessidade de análises de pedidos de revogação de prisão preventiva, expedição de cartas precatórias e prestação de informações em habeas corpus, além dos óbices decorrentes da pandemia de Covid-19.



    De mais a mais, como bem destacado pelo Tribunal de origem, de fato, foram inúmeras audiências de instrução e julgamento designadas e redesignadas, todavia, a mora daí decorrente não pode ser atribuída ao juízo, mas à peculiar situação configurada na hipótese, em que as testemunhas não compareceram para os referidos atos. Destaque-se a grande quantidade de testemunhas, já que o fato delituoso teria ocorrido em via pública à vista de várias pessoas. Ressalte-se, no ponto, a atuação do Juízo apontado como autoridade coatora com vista a solucionar o impasse ao determinar as respectivas conduções coercitivas.



    Nesse contexto, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, visto que tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora na condução do feito. De mais a mais, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, verifica-se que a instrução tem progredido, em especial nos últimos meses, já que parte das testemunhas já foram ouvidas. Por fim, verifica-se que designada próxima audiência para 10 de abril de 2024.



    Verifica-se que o Juízo processante adotou as providências necessárias ao regular andamento do feito, o que afasta a alegação de demora injustificada e impede o reconhecimento de desídia estatal na condução do feito.



    Assim, não se revela, até o presente momento, ilegalidade apta a ser sanada por esta Corte Superior.



    3. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 5, pp. 93-94).



    Nesta impetração, a defesa sustenta que: 



    “[...] transcorrido mais de 5 anos desde o recebimento da Denúncia e suas prisões em decorrência de mandado e ainda não houve o encerramento da instrução criminal, de um processo com apenas dois acusados/pacientes, restando caracterizado o Constrangimento Ilegal que vêm sofrendo.



    20. É pacífico em nossos Tribunais, o entendimento da incidência do Excesso de Prazo em casos como o dos acusados, impondo a concessão da liberdade.



    21. O EXCESSO DE PRAZO devidamente comprovado, já está fora do Princípio do Prazo Razoável adotado pelos nossos Tribunais, restando constatada a violação da garantia da liberdade individual e ao Princípio do Devido Processo Legal, visto que a instrução sequer foi concluída.



    22. Traduz manifesto constrangimento ilegal, remediável pelo habeas corpus, excesso de prazo que supera largamente o prazo processual máximo e os limites de tolerância jurisprudencial na conclusão de processo de réu preso, conforme RHC 158318/ES; Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior; Órgão Julgador-T6; Data de Publicação: 04/04/2022.



    23. Pelo exposto, verifica-se que a concessão da ORDEM ao paciente LUIZ FELIPE DA SILVA, é medida que se impõe, face o constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo já existente, o que, aliás, tende a se prolongar.” (doc. eletrônico 1, pp. 5-6).



    Ao final, requer:



    “a) A concessão da ORDEM pleiteada para que se consolide, em favor do paciente acima, a competente ordem de ‘habeas corpus’, para fazer impedir o constrangimento ilegal que o mesmo vem sofrendo, como medida da mais inteira Justiça, expedindo-se, imediatamente, o competente ALVARÁ DE SOLTURA, a fim de que seja o paciente posto em liberdade e aguarde o trânsito em julgado da ação nesse sentido, assim como se posicionou o MPF quando de sua manifestação naquele RHC;” (doc. eletrônico 1, p. 6).



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a configurar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de: (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.



    Sobre essa questão, o Ministro-Relator do STJ ressaltou alguns aspectos processuais que bem demonstram o regular andamento da ação penal, in verbis:



    “É firme neste Superior Tribunal de Justiça – STJ o entendimento jurisprudencial de que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.



    Na hipótese, conforme outrora analisado pormenorizadamente do andamento processual, não se vislumbra excessivo retardo ou mora judicial pelo Poder Judiciário do Estado do Pernambuco.



    Tal como se vê dos autos, o processo seguiu regular tramitação.



    Eventual prazo maior para a conclusão do feito não pode ser atribuído ao Juízo, mas à complexidade do caso concreto (homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado motivado por disputas ligadas ao tráfico), considerando a pluralidade de acusados (quatro), representados por advogados distintos, as diferentes participações de cada um deles nas execuções dos delitos e o fato de serem integrantes de organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas. Não se pode olvidar, outrossim, a necessidade de análises de pedidos de revogação de prisão preventiva, expedição de cartas precatórias e prestação de informações em habeas corpus, além dos óbices decorrentes da pandemia de Covid-19.



    De mais a mais, como bem destacado pelo Tribunal de origem, de fato, foram inúmeras audiências de instrução e julgamento designadas e redesignadas, todavia, a mora daí decorrente não pode ser atribuída ao juízo, mas à peculiar situação configurada na hipótese, em que as testemunhas não compareceram para os referidos atos. Destaque-se a grande quantidade de testemunhas, já que o fato delituoso teria ocorrido em via pública à vista de várias pessoas. Ressalte-se, no ponto, a atuação do Juízo apontado como autoridade coatora com vista a solucionar o impasse ao determinar as respectivas conduções coercitivas.



    Nesse contexto, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, visto que tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora na condução do feito. De mais a mais, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, verifica-se que a instrução tem progredido, em especial nos últimos meses, já que parte das testemunhas já foram ouvidas. Por fim, verifica-se que designada próxima audiência para 10 de abril de 2024.



    De mais a mais, não se olvida que o Juízo processante adotou as providências necessárias ao regular andamento do feito, o que afasta a alegação de demora injustificada e impede o reconhecimento de desídia estatal na condução do feito.



    [...]



     Nesse contexto, não se revela, até o presente momento, ilegalidade apta a ser sanada por esta Corte Superior.



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.” (doc. eletrônico 5, pp. 96-99; grifei).



    Vê-se, pois, à luz do princípio da razoabilidade, que os autos marcham de maneira regular, com destaque para a complexidade da causa, que conta com 4 acusados, representados por advogados distintos, e na qual são examinados crimes de homicídio tentado e homicídio consumado praticados em via pública e motivados por disputas ligadas ao tráfico. Além disso, as diferentes participações de cada um dos envolvidos nas execuções dos delitos e o fato de serem supostamente integrantes de organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas exigem que a dilação probatória se estenda para além do esperado.



    No mais, pelo que se depreende, estão sendo tomadas todas as medidas necessárias para o correto processamento da ação penal, sem perder de vista a celeridade que se é possível dar a processos com réus presos.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE LATROCÍNIO, EXPLOSÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PECULIARIDADES DA AÇÃO PENAL, JÁ EM FASE DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUA SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de: (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.



    II – À luz do princípio da razoabilidade, os autos marcham de maneira regular, com destaque para as peculiaridades evidenciadas nos autos, sendo certo que o Relator da apelação tem tomado todas as medidas necessárias para o correto processamento da ação penal, sem perder de vista a celeridade que é possível dar-se a processos com réus presos.



    III – Os fundamentos da prisão preventiva ou a possibilidade de sua substituição por outras cautelares alternativa previstas no art. 319 do CPP não foram examinados pelo STJ. Nessas circunstâncias, a análise dessas questões diretamente pelo STF implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    IV – Agravo regimental improvido.” (HC 232.583 AgR-segundo/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 9/2/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELÇÃO. INOCORRÊNCIA.



    1. Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo em caso de demora no processamento do recurso de Apelação interposto, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto (cf. HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016).



    2. No presente caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente (apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes) e a existência de sentença condenatória com imposição de acentuada reprimenda (10 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão) são fatores que não podem ser ignorados no exame da matéria. Além disso, o paciente (a) ‘estaria chefiando o grupo criminoso’; e (b) ‘registra condenação por tráfico de drogas, responde ações penais pelos crimes de falsidade ideológica, homicídio e tráfico de drogas’.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 234.568 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/11/2023).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Fatos e provas. Excesso de prazo. Complexidade da causa. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    [...]



    3. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).



    4. No caso, assim como consta no acórdão impugnado, ‘trata-se de ação penal complexa (com pluralidade de Réus e crimes) e o tempo de prisão cautelar do Agravante, no momento, não se mostra desproporcional frente à condenação de 37 (trinta e sete) e 6 (seis) meses de reclusão imposta na sentença, tendo sido determinada a expedição da guia de execução provisória’.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 227.669 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/8/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 206.008 AgR/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 15/10/2021).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE E MULTITUDINARIEDADE DA CAUSA PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.



    1. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do feito justificam a maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário.



    2. Agravo interno desprovido.” (RHC 226.457 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 1º/6/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DA CAUSA JUSTIFICA ALONGAR DA MARCHA PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas.



    2. No caso, as particularidades da ação criminal não permitem o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa do agravante. A despeito da duração da prisão processual, a pluralidade de acusados, a complexidade da matéria fática em apuração e os incidentes processuais ocorridos revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridade públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual.



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 207.593 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fchin, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    Assim, não se verifica inércia do Poder Judiciário, com se alega, caracterizadora de paralisação injustificada da tramitação processual e, por conseguinte, de violação do princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator